Tribunal: STF
Processo: HC 216933
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    1. A Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante alegada demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 634.499/SC. 



    2. Afirma protocolada a impetração em 14/12/2020, encontrando-se aparelhada para análise e conclusa ao Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, desde o dia 24/05/2021. Argumenta ter sido inobservado o princípio da razoável duração do processo, considerado o decurso de período superior a 1 ano. 



    3. Requer a concessão da ordem, para que seja determinado o exame do habeas corpus, na primeira sessão subsequente à comunicação da decisão pretendida.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme se constata, mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 634.499/SP foi impetrado no dia 14/12/2020, tendo, o Relator, indeferido pedido liminar em 02/02/2021. O parecer do Ministério Público Federal foi juntado em 24/05/2021.



    5. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/12/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    6. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados ”.



    7. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    8. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental do Superior Tribunal de Justiça, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    9. Tampouco vislumbro situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique eventual interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, mas recomendo ao Relator do HC nº 634.499/SC que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator